Tribunal: STF
Processo: Rcl 76809
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia alega ter o Tribunal de Justiça local desrespeitado, na Ação Ordinária n. 8086085-97.2021.8.05.0001, os entendimentos firmados nos julgamentos, sob a sistemática da percussão geral, do RE 766.304 (Tema 683) e do RE 837.311 (Tema 784). 



    Aduz tratar-se o caso de origem de ação ordinária em que reconhecido o direito de candidato à nomeação e posse no cargo de técnico judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 784, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). Afirma ter o candidato sido aprovado fora do número de vagas ofertadas (75 vagas), na 560ª posição. 



    Aponta que, a despeito disso, o Tribunal reclamado reconheceu seu direito à nomeação com base exclusivamente no surgimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do TJBA. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, constante do Tema 784, de que os candidatos que excedem o número de vagas não têm direito à nomeação, ainda que haja superveniência de novas vagas, se não restar devida e cabalmente configurada a ocorrência de preterição arbitrária. 



    Aponta, ainda, desrespeitado o Tema 683, pois ajuizada a ação de origem em 2021, após a expiração do prazo de validade do concurso, ocorrido em 2019. Destaca que, no aludido tema de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público. 



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Não assiste razão quanto à alegada violação ao Tema 683. Após diversos debates, o Plenário fixou, em 2.5.2024, a correspondente tese de repercussão geral nos seguintes termos: 



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. 



    Em que pese a redação inicial, proposta pelo Min. Marco Aurélio, ter feito referência à necessidade de a ação judicial ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, a redação final da tese não mais alude a essa exigência. Desse modo, não prospera a alegação da reclamante de que teria havido ofensa à tese constante do Tema 683 pelo só fato de a ação judicial ter sido proposta após a expiração da validade do concurso em comento. 



    Por outro lado, verifico contrariedade à tese firmada no Tema 784, assim formulada: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    Assim justificou o tribunal reclamado, em apelação, a conformidade do entendimento exarado pelas instâncias de origem com a tese fixada pelo STF no exame do Tema 784: 



    “Inicialmente, cumpre destacar a tese do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a regular aprovação em concurso público gera, em favor do candidato, uma expectativa de direito à nomeação e posse no cargo para o qual concorreu, o qual se convola em direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses: "I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (RE 837.311/PI).



    Nessa linha de intelecção, ressalta-se que este egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do mandado de segurança tombado sob o n.º 8019063-93.2019.8.05.0000 firmou entendimento, na esteira do voto do Relator Des. Maurício Kertzman Szporer, já curvando-se ao entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de se reconhecer: “[...] considerando que o último nomeado para o cargo de Técnico Judiciário - Escrevente ocupava a posição 194 (ID nº 4989642), somadas à existência de cargos não providos (1.308, apresentado ao ID nº 4747766), aposentadorias, exonerações e falecimentos (todos demonstrados nos demais documentos colacionados aos autos); alcança-se a classificação do impetrante (195ª posição, do ID nº 4596925), configurando o seu direito líquido e certo à nomeação.” (grifos aditados) Vejamos como restou ementado o julgado acima transcrito: 



    MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE - CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E À FORÇA DOS PRECEDENTES - APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME - PRETERIÇÃO EVIDENCIADA - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Segundo precedente firmado por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do MS nº 8000783-45.2017.8.05.0000, as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, importam preterição dos aprovados; de modo que resta configurado direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado na posição nº 195, eis que tais vagas qualificadas, superam - em muito - a posição obtida [...] 4. A ação mandamental subsiste, porquanto comprovada a efetiva plausibilidade de afronta à direito líquido e certo. Inicial instruída com todos os documentos necessários à compreensão da lide, sendo desnecessária a dilação probatória. Preliminar rejeitada. 5. Segurança concedida. (Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8019063-93.2019.8.05.0000, Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicado em: 13/07/2021).



    Resta inconteste, portanto, que o Tribunal de Justiça da Bahia, por intermédio do seu Órgão Plenário, reconheceu a existência de cargos não providos, aposentadorias, exonerações e falecimentos que montam a 1.502 (hum mil quinhentos e dois). Desse modo, tendo o apelado se classificado na 560ª colocação (ID n.º 24221148), para o cargo de Técnico Judiciário – Área Judiciária, impõe-se reconhecer que este se encontra abarcado dentre as vagas surgidas durante a validade do certame, de modo que a sua não convocação configura preterição suficiente a justificar o seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo vindicado. 



    Nesse sentido, considerando que, na esteira do quanto já decidido pela Suprema Corte, a discricionariedade da Administração quanto à convocação dos aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, nas hipóteses em que constatada a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, tal circunstância autoriza, por evidente, a intervenção do Poder Judiciário.” (ID n.º 26551333)



    Como se vê, o Tribunal reclamado entendeu caracterizada preterição arbitrária da Administração Pública baiana em razão da mera existência de cargos vagos em decorrência de aposentadorias, de exonerações e de falecimentos. Essa compreensão, contudo, contrasta frontalmente com a parte inicial da tese constante do Tema 784, segundo a qual “o surgimento de novas vagas [...] não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital”.



    Classificar como preterição arbitrária a mera superveniência de vagas implicaria em tornar letra morta a parte inicial da tese ora invocada.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado (Processo n. 8086085-97.2021.8.05.0001) e determinar a reapreciação do caso, afastada a menção à existência de vagas não providas no âmbito da estrutura administrativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia como único fundamento para reconhecimento do direito do candidato à nomeação.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente